Tribunal: TJDFT
Processo: 0806011-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrente alega que há contradição no acórdão na parte em que considerou a declaração do Distrito Federal emitida no curso da demanda. Sustenta que o ente público não pode retificar declaração anterior por meio da qual informava que a autora atuou em classe de alfabetização.
2. É dever da Administração Pública retificar seus atos, quando verificado evidente erro material. No caso, a retificação ocorreu aproximadamente 6 meses depois da emissão da primeira declaração, sendo, portanto, válida e apta a produzir efeitos.
3. Além disso, o acórdão adotou o entendimento de que a GAA seria devida se comprovado exercício exclusivo em alfabetização, não sendo admitida contagem fracionada. Dessa forma, “se não há comprovação de que a autora atuou exclusivamente em séries de alfabetização no período pleiteado, não faz jus à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria”.
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.